Tribunal: CARF
Processo: 15165.002774/2005-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Luiz Fregonazzi
Assuntos: Cofins - Ação Fiscal - Importação
Data de julgamento: 2020-03-20

Inteiro teor:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador:
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. NATUREZA JURÍDICA. ATIVIDADE ADMINISTRATIVA.
O lançamento tem natureza jurídica declaratória de direito no que respeita à legislação material, precipuamente ao fato gerador e à correspondente obrigação tributária

ACORDAM os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.